Tribunal: TJMT
Processo: 1023843-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023843-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALCINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 532.117.401-63 (RECORRENTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE MUDESTO GOMES - CPF: 069.836.456-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno em Recurso Inominado no
1023843-51.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Agravante: POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.

Agravada: MARIA ALCINA DE OLIVEIRA SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. EXCLUSÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente o recurso inominado apresentado sob o ID 261572777, mantendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo da autora, na qualidade de dependente do titular falecido, bem como condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A agravante alega que não há obrigação legal de manter dependente em plano de saúde coletivo
após o falecimento do titular vinculado por relação laboral, sustentando a inexistência de direito adquirido pela autora e a ausência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais,
razão pela qual requer a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos.

3.

A agravada nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do agravo.

4.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de manutenção da dependente em plano de saúde coletivo empresarial, após o falecimento do titular, mediante manifestação expressa de sua vontade de permanência e assunção integral do custeio das mensalidades, bem como à configuração de dano moral decorrente de eventual exclusão indevida.

5.

A sentença de origem revelou-se clara e fundamentada ao reconhecer que a autora, na qualidade de viúva de ex-empregado dos Correios, formalizou pedido de permanência no plano de saúde, apresentando, para tanto, o termo de opção de permanência como dependente, bem como os documentos comprobatórios de sua condição de beneficiária e a certidão de óbito do esposo (IDs 261572263 e 261572266).

6.

Além disso, restou incontroverso nos autos que a agravada não foi previamente notificada acerca de sua exclusão do plano, tampouco lhe foi oportunizado o pagamento das respectivas mensalidades
.

7.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de manutenção do dependente em plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular, desde que haja manifestação expressa de vontade e assunção das obrigações contratuais, condições estas devidamente atendidas no caso concreto. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –
MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR – POSSIBILIDADE MESMO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO
– EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIA IDOSA - ARTIGO 30, § 3o, DA LEI No 9.656/98 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A obrigação da operadora de plano de saúde em relação aos dependentes não se extingue com o falecimento do titular
.
Assim, se a beneficiária já conta com idade avançada lhe é assegurado o direito à manutenção no plano de saúde mesmo após o período de remissão, nas mesmas condições contratuais.
(N.U 1005466-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI N.o 9.656/98. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
HIPERVULNERABILIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por viúva de titular de plano de saúde, determinando sua permanência como beneficiária após o falecimento do cônjuge, e fixando indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de manutenção da dependente idosa em plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular, com base nos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98; a caracterização de dano moral; e a incidência da majoração de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada a vinculação da autora ao plano há mais de quatro décadas, bem como a assunção dos encargos contratuais após o óbito do titular.

A jurisprudência do STJ admite a sucessão da titularidade por dependente já inscrito, mesmo em planos coletivos por adesão, desde que haja o pagamento integral.

Reconhecida a hipervulnerabilidade da autora, com 85 anos, amparada pelo Estatuto do Idoso.

O cancelamento unilateral do plano configura prática abusiva e enseja reparação moral.

Majoração de honorários de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É possível à manutenção de dependente idoso no plano de saúde coletivo por adesão, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades, sendo indevida a exclusão automática após o falecimento do titular. A ameaça de cancelamento injustificado configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (arts. 1.o, III; 196; 197); Lei n.o 9.656/98, arts. 30 e 31; Estatuto do Idoso; Código de Defesa do Consumidor; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1627179/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/06/2021; STJ, REsp 2029978/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023. (N.U 1039183-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).”

8.

O fundamento para a manutenção da cobertura reside na aplicação do princípio da boa-fé objetiva e no princípio da continuidade da assistência à saúde, os quais impedem a interrupção abrupta e unilateral da cobertura contratual, especialmente quando não observados os direitos da parte hipossuficiente — como nos contratos de longa duração, a exemplo do que se verifica nos presentes autos.

9.

Nesse contexto, a ausência de notificação prévia, a omissão quanto à disponibilização de meios para a quitação das mensalidades e a consequente exclusão indevida do plano de saúde evidenciam conduta abusiva por parte da operadora, configurando falha na prestação do serviço e violação à dignidade da pessoa humana.

10.

Tal situação mostra-se ainda mais grave diante da condição da autora: idosa, viúva e dependente do plano
.

11.

No que tange ao dano moral, é patente que a supressão indevida da cobertura de saúde em momento de acentuada vulnerabilidade, associada à inércia da operadora em regularizar a situação, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, ensejando sofrimento que justifica a devida reparação pecuniária.

12.

Portanto, a decisão monocrática enfrentou de maneira adequada todas as teses suscitadas no recurso inominado e está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

13.

Pelo exposto, conheço do Agravo Interno por ser tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

14.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025